Tribunal: TJMT
Processo: 1007326-36.2024.8.11.0045
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007326-36.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFESON CRIS DA SILVA PACHECO - CPF: 717.347.931-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO FIGUEIREDO PADILHA - CPF: 026.288.681-21 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 026.588.431-43 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. FLAGRANTE DELITO EVIDENCIADO PELA CONDUTA SUSPEITA DO APELANTE AO AVISTAR VIATURA POLICIAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A JUSTIFICAR A ABORDAGEM.
MÉRITO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SENTENÇA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PRESENÇA DE INSUMOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA SUBSTÂNCIA. MANUSEIO CONTÍNUO DO ENTORPECENTE COMPROVADO.
FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO

E INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 dias-multa. A defesa alegou, em preliminar, nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita. No mérito, pleiteou a aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com consequente substituição da pena por restritivas de direitos e fixação de regime aberto.

II.

Questão em discussão:

I.

Saber se houve ilegalidade na abordagem policial e na busca pessoal, por ausência de fundada suspeita.

II.

Saber se é possível a aplicação da fração máxima (2/3) da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III.

Saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação do regime inicial aberto.

III. Razões de decidir:

1.

A tentativa de fuga e o comportamento suspeito do apelante ao avistar a viatura policial justificaram a abordagem e a busca pessoal, configurando fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.

2.

A sentença aplicou corretamente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar mínimo de 1/6, em razão da significativa quantidade de droga apreendida, da natureza do entorpecente (pasta base de cocaína) e da presença de ácido bórico, utilizado no preparo da substância.

3.

O regime semiaberto foi corretamente fixado, diante da pena superior a 4 anos, sendo inviável a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

IV.

Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A tentativa de fuga ao avistar viatura policial configura fundada suspeita a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.”

“2. A quantidade e a natureza da droga, bem como, a posse de insumos utilizados no preparo do entorpecente, são elementos idôneos para justificar a aplicação da fração mínima da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.”

“3. A pena privativa de liberdade superior a quatro anos inviabiliza a substituição por penas restritivas de direitos e impõe a fixação do regime inicial semiaberto.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42; CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 44, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no AREsp n. 2482368/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/02/2024; STJ, AgRg no REsp n. 1977793/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 20/12/2024; TJMT, Ap. Crim. n. 0028158-92.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 12/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública, em favor de
JEFESON CRIS DA SILVA PACHECO,
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
.

Consta dos autos que, no dia 08 de agosto de 2024, por volta das 21h45min, na Rua Medianeira, Bairro Jardim das Palmeiras, em Lucas do Rio Verde/MT, o apelante foi abordado por policiais militares que realizavam patrulhamento ostensivo, sendo encontrados em sua posse 03 (três) invólucros contendo pasta base de cocaína, com peso total de 62g (sessenta e duas gramas), além de 03 (três) invólucros contendo pó branco, aparentando ser ácido bórico.

Em suas razões recursais, a defesa suscita,
preliminarmente, a nulidade da abordagem e da busca pessoal
, por ausência de fundada suspeita, o que macularia todas as provas subsequentes. No mérito, pugna pela
reforma da dosimetria da pena
, requerendo a
aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços
). Como consequência, pleiteia a fixação do
regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
. (ID 298074904).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a legalidade da abordagem policial e a adequação da fração redutora aplicada na terceira fase da dosimetria. (ID 298074906).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin, opinou pelo
desprovimento do apelo defensivo.
(ID 303337864).

É o necessário a relatar.

À douta revisão.

VOTO

I. PRELIMINAR – DA ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A defesa argumenta que a abordagem policial que culminou na prisão do apelante foi ilegal, pois desprovida de fundada suspeita, violando o disposto nos artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Sustenta que a ação foi motivada por mera deliberação subjetiva dos agentes, conforme se extrairia do depoimento judicial da testemunha policial.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que a abordagem e busca pessoal realizadas no apelante foram legítimas e amparadas pela legislação processual penal.

O art. 244 do Código de Processo Penal dispõe que:

"Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar."

No caso concreto, a análise do conjunto probatório revela a existência de circunstâncias fáticas que legitimaram a ação policial.

No caso em análise, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência (ID 298074378) e do depoimento do policial militar
Thiago Gomes de Oliveira
, tanto na fase policial quanto em juízo, a equipe de cavalaria da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo quando avistou o apelante, que, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e tentou evadir-se do local, o que motivou a abordagem.

As declarações do policial militar
Thiago Gomes de Oliveira
foram ainda roboradas pelo depoimento extrajudicial do policial militar
Renato Figueiredo Padilha (
IDs 298074381).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a tentativa de fuga ao avistar a viatura policial configura fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA VISÍVEL. NULIDADE NÃO VERIFICDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que este já atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso (ut, AgRg no HC n. 822 .922/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2482368 SP 2023/0368066-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024).

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso também possui entendimento consolidado sobre a matéria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – APELANTE QUE TENTA SE ESCONDER DOS AGENTES POLICIAIS E DISPENSA A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – REJEIÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – (...) CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A busca pessoal e domiciliar pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito
.
E, da mesma forma, quando evidente situação de flagrância ou quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem a situação de flagrante delito
,
mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade, como sói ser no caso destes autos.

Ademais, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas e do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão.

In casu, o apelante tenta se esconder ao avistar a viatura policial, bem como dispensou a substância entorpecente, justamente porque pretendia evitar de ser flagrado de posse do entorpecente que trazia consigo na referida ocasião.

(...).

(N.U 0028158-92.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

Portanto, a abordagem e busca pessoal realizadas pelos policiais militares foram legítimas, não havendo que se falar em ilegalidade ou nulidade das provas obtidas.

Rejeito,
assim, a preliminar suscitada.

II. DO MÉRITO RECURSAL – DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa se insurge contra a dosimetria da pena, pleiteando a aplicação da fração máxima de redução referente ao tráfico privilegiado.

II.I. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006)

O apelante requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), argumentando que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para fixar a fração mínima de 1/6 (um sexto) seria inidônea.

Sem razão o apelante
.

O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Na sentença condenatória, o magistrado de primeiro grau reconheceu a incidência da causa de diminuição de pena, aplicando-a, contudo, no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), fundamentando sua decisão na natureza da droga apreendida (pasta base de cocaína) e na circunstância de o apelante estar em posse de ácido bórico, substância utilizada para o preparo da droga, nos seguintes termos (ID 298074890):

"Na terceira e última fase, tratando-se de réu primário, portador de bons antecedentes, que não se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, reconheço a causa de diminuição de pena preconizada no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Via de consequência, vislumbrando circunstâncias negativas a serem ponderadas, qual seja, a necessária ponderação de encontrar com o agente pasta base e ácido bórico, substância usada para o preparo da droga, sopeso e reduzo a pena na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa."

O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que, na fixação das penas, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso em análise, foram encontrados com o apelante, dentro de uma bolsa feminina,
03 (três) invólucros de substância análoga à pasta-base de cocaína e 03 (três) invólucros de um pó branco
, substância comumente utilizada para o preparo e diluição de drogas.

O Laudo Pericial definitivo (ID 298074874) atestou que ambas as substâncias se tratavam de
cocaína
, totalizando
56,48g (cinquenta e seis gramas e quarenta e oito centigramas) do material pardo-amarelado
e
26,77g (vinte e seis gramas e setenta e sete centigramas) do material em pó branco
, somando aproximadamente
83,25g (oitenta e três gramas e vinte e cinco centigramas)
de cocaína.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida são fatores que podem ser considerados para modular a fração de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MODULAÇÃO DA MINORANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial, mantendo a modulação da minorante do tráfico privilegiado em 1/6, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas. (...)

III . Razões de decidir

4.
A quantidade e a natureza das drogas podem ser utilizadas para modular a fração do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte
.

(...)

IV. Dispositivo e tese7. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1 .
A quantidade e a natureza das drogas podem ser utilizadas para modular a fração do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria da pena, desde que não tenham sido valoradas na primeira fase
.

(...)

(STJ - AgRg no REsp: 1977793 SP 2021/0398603-8, Relator.: Ministro Messod Azulay Neto, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 20/12/2024).

No caso concreto, considerando a quantidade significativa de droga apreendida (62 gramas de pasta base de cocaína), bem como, a circunstância de o apelante estar em posse de ácido bórico, substância utilizada para o preparo e diluição da droga, entendo que a aplicação da causa de diminuição de pena no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) foi adequada e proporcional.

Ressalto que a posse de ácido bórico, embora não seja, por si só, uma conduta criminosa, indica um maior envolvimento do apelante com a atividade de tráfico, uma vez que demonstra conhecimento sobre o preparo e manipulação da droga, o que justifica a aplicação da causa de diminuição em seu patamar mínimo.

Ademais, o Laudo Pericial (ID 298074873) também constatou a presença de resquícios de cocaína impregnados na bolsa, no aparelho celular e no molho de chaves do apelante, indicando um manuseio constante da substância.

Diante desse cenário, a escolha da fração mínima de 1/6 (um sexto) mostra-se proporcional e devidamente fundamentada na quantidade e na natureza da droga, em estrita observância ao art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Portanto, não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena.

II.II. DO REGIME PRISIONAL E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Os pedidos de fixação do regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foram formulados como consequência lógica de um eventual redimensionamento da pena.

Os pedidos, por conseguinte, restam prejudicados.

Mantida a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a fixação do regime inicial
semiaberto
é medida que se impõe, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal, por se tratar de pena superior a 04 (quatro) anos.

Da mesma forma, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, uma vez que não foi preenchido o requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, que exige que a pena aplicada não seja superior a0 4 (quatro) anos.

Assim, a sentença deve ser mantida também nesses pontos.

III. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JEFESON CRIS DA SILVA PACHECO
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025